Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-40.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000056-40.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IENELI CELI GONCALVES DALTRO e outros

Advogado(s)
:
ANGELICA SUELY MARIANI ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ANGELICA SUELY MARIANI ALVES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. DEPRESSÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR MÉDICO PSIQUIATRA. PRECEDENTES DESTA QUINTA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA INVALIDADA. MANUTENÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000056-40.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante IENELI CELI GONCALVES DALTRO e outros e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.